Tribunal: TJSP
Processo: 0001938-13.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001938-13.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante JÚLIO CÉSAR
MELLO CARVALHO DE GODOY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso interposto por Júlio César Mello Carvalho de
Godoy para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração à norma do
artigo 304, c/c artigo 297 do Código Penal, reduzir a pena aplicada para dois (2)
anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente semiaberto, e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os devidos ajustes,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
2
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279
Comarca e Vara: Itararé – 1a Vara
Apelante: Júlio César Mello Carvalho de Godoy
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.289
Apelação
criminal.
Uso
de
documento
falso.
Pena.
Primariedade. Maus antecedentes. Regime semiaberto. A
exemplo do que dispõe o enunciado na súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça, também ao agente primário que ostenta
maus antecedentes há de se arbitrar, para cumprimento inicial
da pena inferior a quatro anos, o regime prisional semiaberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Júlio César Mello
Carvalho de Godoy em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 304, c/c artigo 297,
ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois
(2) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, e pagamento de quarenta e três (43)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta ou insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a
redução das penas aplicadas e a alteração do regime prisional
inicial de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
3
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 6-7, 8-9 e 28-32) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls. 28-32
constatou que o documento apreendido nos autos é falso.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Júlio (fls. 201-208) negou em juízo a autoria do
crime. Esclareceu que, na data dos fatos, foi abordado por policiais
dentro de um ônibus, sendo imediatamente preso por encontrar-se
foragido da justiça. Negou ter apresentado qualquer documento aos
policiais, alegando que, na verdade, os agentes retiraram de seu
bolso uma carteira de habilitação que, de fato, era falsa.
Já as testemunhas Marcos e Cristiano (fls. 121 e 141),
policiais militares, esclareceram em juízo que, na data dos fatos,
após denúncia anônima, avistaram o acusado Júlio dentro de um
ônibus e o abordaram. Neste momento, o acusado apresentou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
4
carteira de habilitação com sua fotografia, mas nomes e dados de
outra pessoa. Uma vez que o depoente Marcos já havia acessado a
fotografia do acusado nos registros policiais, associada ao
verdadeiro nome do réu, imediatamente percebeu que o documento
era falso e prendeu o acusado em flagrante.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar, no caso, em atipicidade da conduta ou
insuficiência de provas. A testemunha Marcos foi clara ao narrar,
em juízo, que o réu Júlio, quando interpelado, usou o documento
falso, apresentando-o à testemunha, que somente percebeu a
falsidade em razão de já saber, de antemão, o nome real do
acusado. Destaque-se que nada há nos autos de concreto e idôneo
a apontar qualquer suspeita sobre os policiais, sendo que o próprio
réu admitiu não os conhecer e ter com eles qualquer desavença.
A versão do apelante no sentido de que não teria apresentado
o documento aos policiais não encontra qualquer lastro nos autos,
sendo evidente que o réu buscou, com seu depoimento, reforçar
sua tese defensiva, desconstruída pelas palavras dos policiais
envolvidos no caso. Pouco importa, ainda, que os policiais tenham
solicitado ao réu seus documentos. O acusado poderia
simplesmente não entregar aos agentes quaisquer documentos, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
5
alegar que não os trazia consigo, mas preferiu apresentar
documento sabidamente falso, procurando com isso evitar sua
correta identificação e consequente prisão. Fez, assim, uso de
documento público falsificado.
Por fim, destaque-se apenas que não se trata, aqui de
falsificação grosseira, conforme se conclui do laudo pericial
acostado aos autos, lembrando-se novamente que a falsificação só
foi identificada em virtude do prévio conhecimento do policial
Marcos acerca da real identidade do acusado.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o apelante Júlio
como autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O acusado de fato apresenta maus antecedentes, ostentando
três condenações definitivas por crimes de roubo ocorridos antes
dos fatos narrados na inicial, com trânsito em julgado posterior aos
fatos ora em análise. No entanto, em que pese serem três as
condenações,
trata-se
aqui
de
apenas
uma
circunstância
desfavorável globalmente considerada ? os maus antecedentes
? , sendo de melhor técnica que se aplique, no caso, aumento de
pena mínimo de um sexto (1/6), partindo a pena-base do acusado
do patamar de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e
pagamento de onze (11) dias-multa, afastado o aumento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
6
quarto (1/4) aplicado em primeiro grau.
Tal pena torna-se definitiva ante a ausência, no caso, de
outras circunstâncias ou causas modificadoras de pena.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve ser alterado para o semiaberto. Em que pese os
maus antecedentes detectados, deve-se apontar que o acusado é
tecnicamente primário. Ora, se a súmula 269 do Superior Tribunal
de Justiça permite que tal regime intermediário seja aplicado a
reincidentes, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais ?
situação mais grave que a do acusado ? , parece razoável que, por
simetria, seja tal regime também aplicado no caso, uma vez que o
acusado, embora ostente circunstâncias desfavoráveis, não é
reincidente.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta
o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no
montante de pena aplicado.
Não soam adequadas, em face dos maus antecedentes, a
suspensão condicional ou a substituição da pena privativa de
liberdade aplicada.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Júlio César Mello Carvalho de Godoy para o fim
de, mantida a condenação do apelante por infração à norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001938-13.2016.8.26.0279 -Voto no 13289
7
artigo 304, c/c artigo 297 do Código Penal, reduzir a pena
aplicada para dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser
cumprida
no
regime
prisional
inicialmente
semiaberto,
e
pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os
devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator